Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750419-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FEDERAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REQUERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO O exequente/agravante, Federal Med Produtos Médico Hospitalar Ltda., opõe embargos de declaração contra a decisão em que indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 78499764). Alega, em síntese, que 1) a decisão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a probabilidade do direito à pesquisa Sisbajud (“teimosinha”), mas indeferir a liminar em virtude da falta do perigo da demora, pois, quando do julgamento colegiado, o executado/agravado poderá já ter transacionado seus ativos; 2) houve omissão quanto ao pedido de pesquisa Infojud; 3) há omissão e contradição no fato de a decisão ter ratificado o arquivamento da execução, a despeito do reconhecimento do êxito da penhora no rosto dos autos. Requer “(...) o saneamento dos vícios apontados para conceder, em juízo de retratação, os efeitos infringentes pleiteados, reformando-se a decisão agravada para: 1. Revogar a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório e de suspensão do cumprimento de sentença, reconhecendo que a execução está em pleno prosseguimento com medidas ativas de penhora. 2. Determinar que o Juízo a quo proceda, imediatamente, à realização das pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD (modalidade teimosinha) e INFOJUD, conforme requerido na petição de ID 251781802 dos autos de origem. (...)” (ID 78854223) É o breve relato. Decido. Com parcial razão o embargante. Não há omissão quanto ao pedido de pesquisa no Infojud, pois, embora reconhecida a probabilidade do direito do exequente/agravante, a antecipação da tutela recursal foi indeferida nesse ponto em razão da ausência do perigo da demora, conforme expressamente consignado na decisão: “(...) Quanto ao deferimento das pesquisas Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Analisando os autos, não localizei consulta aos referidos sistemas, meios à disposição do juízo adequados à busca pelo patrimônio do devedor, conforme entende o c. STJ: (...) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano imediato ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque, iniciado o cumprimento de sentença no corrente ano (25/03/2025 – ID 230256546), não há iminência de consumação da prescrição intercorrente. (...)” (ID 78499764) – Grifei Aguardar o julgamento colegiado não interferirá na eventual efetividade da referida pesquisa, pois visa à obtenção de informações armazenadas pela Receita Federal, inexistindo risco de perecimento. Quanto à pesquisa reiterada no Sisbajud (“teimosinha”), em relação à qual reconheci a probabilidade do direito do exequente/agravante, verifico a existência de omissão a ser suprida, pois o perigo de dano foi examinado apenas sob a ótica do risco de prescrição intercorrente, sem considerar o risco de frustração da constrição patrimonial em razão do decurso do tempo. Nesse aspecto, constato que o perigo da demora está configurado diante das alegações de que o executado figura como devedor em múltiplos processos, circunstância corroborada por consulta ao PJe TJDFT – 1a Instância, que o aponta como parte em mais de 500 demandas. Tal contexto evidencia o risco de inefetividade da medida caso a pesquisa seja realizada apenas após o julgamento colegiado. Em relação ao arquivamento da execução a despeito da penhora no rosto dos autos, também vislumbro a alegada omissão, a qual passo a suprir. Conforme constou da decisão embargada, o exequente/agravante obteve êxito na localização de bens penhoráveis, mediante a penhora do rosto dos autos em dois processos (18/08/2025 – ID origem 246373742). Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito do exequente/agravante ao impedimento da remessa da execução ao arquivo provisório, pois se trata de providência cabível quando não localizados bens penhoráveis. Confira-se: Código de Processo Civil “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;” Em sentido semelhante: “(...) 3. Por ter sido deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. 3.1. Nesse sentido, “3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921 inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito” (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022). (...)” (Acórdão 1987375, 0701951-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) – Grifei “(...) 4. Na hipótese, há penhora no rosto de outros autos nos quais o devedor dispõe de crédito. E este Tribunal tem definido que “A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, Acórdão 1836332, 07486229720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (Acórdão 1942574, 0730235-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) – Grifei “(...) 2. Na linha de precedentes desta eg. Corte de Justiça, em situações como a ora analisada seria admissível apenas o sobrestamento do feito até a efetivação ou não do crédito penhorado, nos termos do previsto pelo art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", ambos do CPC, visto que o caso depende "do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". 3. Comprovada a penhora no rosto dos autos realizada em processo cujo crédito está vinculado a um dos executados no presente processo, assiste razão ao agravante quanto à argumentação de impossibilidade de encaminhamento dos autos ao arquivo. (...)” (Acórdão 1873043, 07370297120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024) – Grifei O perigo de dano está configurado e reside na paralisação da execução até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante, Federal Med Produtos Médico Hospitalar Ltda., para suprir as omissões reconhecidas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de deferir parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento, determinando a realização de pesquisa reiterada no Sisbajud (“teimosinha”) e impedindo a remessa dos autos de origem ao arquivo, com o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo. Aguarde-se o prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator